Tribunal: TJPA
Processo: 0898855-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898855-18.2022.8.14.0301

APELANTE: SILVA & BORGES LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA TÉCNICA RELEVANTE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da empresa demandada, anulando sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental e determinou obrigações de fazer e não fazer relacionadas à prática de poluição sonora em estabelecimento denominado “Boate Exclusive”.

2.

A sentença de primeiro grau, com base em laudo técnico extrajudicial da Polícia Científica do Estado do Pará, ratificou tutela de urgência, impôs restrições à atividade sonora, fixou multa diária e determinou a realização de obras de isolamento acústico.

3.

A decisão monocrática anulou a sentença por reconhecer cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial judicial em ação civil pública ambiental que versa sobre poluição sonora, considerada a existência de controvérsia técnica relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática examinou adequadamente o conjunto probatório e identificou divergências técnicas relevantes quanto à metodologia, aos horários e às condições das medições de ruído realizadas, evidenciando a complexidade da matéria.
4. Em demandas ambientais que envolvem aferição técnica de níveis de ruído, a prova pericial judicial, produzida sob o contraditório, assume papel central para a formação segura do convencimento judicial.
5. O julgamento antecipado da lide, fundado exclusivamente em documentos administrativos ou laudos extrajudiciais, mostra-se inadequado quando subsiste controvérsia técnica relevante, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
6. A anulação da sentença não implica afastamento definitivo da responsabilização ambiental, mas providência necessária para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos, prevenindo decisões precárias ou futuras nulidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ação civil pública ambiental que envolve apuração técnica de poluição sonora, a existência de controvérsia relevante quanto aos critérios e à metodologia das medições impõe a reabertura da instrução para realização de prova pericial judicial, sob pena de cerceamento de defesa.

2. É legítima a anulação da sentença proferida com base exclusiva em provas extrajudiciais quando a complexidade da matéria exige dilação probatória complementar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, arts. 355, 370, 932, V, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.819.110/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.06.2019; TJPA, AI nº 0817787-08.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 27247367, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, nº 0898855-18.2022.8.14.0301, interposta por SILVA & BORGES LTDA, empresa demandada na Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial e impôs à ré obrigações de fazer e não fazer, relacionadas à prática de poluição sonora.

Na origem, a presente ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em razão de reiteradas reclamações de morador vizinho ao estabelecimento “Boate Exclusive”, nesta capital, apontando emissão de ruídos em níveis acima dos limites permitidos pela legislação ambiental e normas técnicas aplicáveis, notadamente a ABNT-NBR 10.151.

O
juízo a quo
, com base nos elementos probatórios, especialmente o Laudo Técnico n.º 2022.01.000153-AMB da Polícia Científica do Pará, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender as atividades do estabelecimento.

Ao final, na sentença de mérito, ratificou a tutela antecipada, determinando que a apelante se abstivesse de realizar atividade sonora acima dos limites legais, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 30.000,00, além de impor a obrigação de realizar obras de isolamento acústico, nos seguintes termos:

“Na sequência, o inciso IV do mesmo artigo definiu poluidor como “
a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
”. Não bastasse isso, o §2º do art. 14 da mesma legislação asseverou que
o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Portanto, ao ter em conta esse panorama fático-jurídico ressoa evidente que subsistem provas da existência de um fato gerador de natureza permanente e/ou intermitente (poluição) e da figura do poluidor. Essas circunstâncias, necessariamente, remetem à responsabilização jurídica do agente praticante da atividade nociva.

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos antecedentes, julgo parcialmente procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Como consectário,
condeno a ré em obrigação de não fazer para determinar que se abstenha de realizar atividade sonora no empreendimento “Boate Exclusive” acima dos limites permitidos pela Norma Brasileira nº 10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que versa sobre a medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas. Em caso de descumprimento fixo a pena de multa em R$1.000,00/dia, por agora, limitada a R$30.000,00.
Essa penalidade será aplicada sem prejuízo de outras multas, eventualmente decorrentes de outros processos administrativas ou criminais.

Condeno a ré, ainda, em obrigação de fazer consistente em executar,
em até 90 dias
, contados da intimação pessoal da responsável pelo estabelecimento,
as obras necessárias para o isolamento acústico do local no qual é provocada a poluição ambiental
. Fica consignado que, para a aferição da funcionalidade e eficácia do isolamento acústico, a demandada deverá obter o atestado, declaração e/ou documento análogo de conformidade junto à Secretaria Municipal do Meio ambiente (SEMMA). Para o caso de incumprimento, fica estipulada a multa diária de R$1.000,00.”

Inconformada com a sentença, a
empresa
interpôs recurso de
apelação
, para sustentar, preliminarmente, nulidade da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, por ausência de despacho saneador e consequente supressão da fase de especificação de provas, em violação ao art. 10 do CPC.

No mérito, afirmou possuir todas as licenças ambientais regulares e válidas, bem como ter investido em melhorias acústicas no imóvel.

Alegou, ainda, inconsistências no laudo técnico produzido, como a realização de medição em horário em que o estabelecimento não funcionava e ausência de manutenção recente no equipamento utilizado.

Ao final, requereu a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, a sua reforma com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público do Estado do Pará defendeu a manutenção da sentença.

Sustentou que a ré teve ampla oportunidade de se manifestar e apresentar provas, não havendo que se falar em decisão surpresa, pugnando pela manutenção da sentença.

O
Ministério Público
de segundo grau, instado a se manifestar, absteve-se de intervir no mérito do recurso.

Em
Decisão Monocrática
a Desembargadora Relatora deu provimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 932, V, do CPC/15 e precedentes jurisprudenciais do STJ e deste Egrégio Tribunal, dou provimento à Apelação para ANULAR a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução processual.

É como decido.

Face a essa Decisão, o
Ministério Público
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
, para sustentar que a decisão monocrática merece reforma porquanto inexistente cerceamento de defesa a justificar a anulação da sentença.

Afirma que o julgamento antecipado da lide foi legítimo, uma vez que o magistrado de primeiro grau considerou o feito maduro para julgamento, diante da suficiência das provas documentais constantes dos autos, especialmente os relatórios técnicos e o laudo da Polícia Científica do Estado do Pará que concluíram pela ocorrência de poluição sonora acima dos limites permitidos pela ABNT NBR 10.151/2016.

Defende que o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do Código de Processo Civil, e que a ausência de despacho saneador ou de nova perícia judicial não implica, por si só, nulidade da sentença. Alega ainda que a controvérsia não demandaria dilação probatória adicional, pois os elementos técnicos já produzidos seriam suficientes para a formação do convencimento judicial, sustentando que a anulação da sentença apenas favoreceria a procrastinação do feito, em prejuízo da tutela do meio ambiente e do sossego da coletividade afetada pela atividade poluidora do estabelecimento recorrido

A parte agravada apresentou contrarrazões, refutando o alegado e requerendo o não provimento do agravo interno interposto, bem como aplicação de multa, por ser o recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pela empresa, em que visa a manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, visto que a decisão monocrática recorrida examinou de forma adequada o conjunto fático-probatório e concluiu, com acerto, pela necessidade de reabertura da instrução processual, diante da existência de controvérsia técnica relevante quanto à caracterização da poluição sonora.

Consta expressamente do decisum que há nos autos elementos técnicos extrajudiciais divergentes, bem como discussão acerca da metodologia, dos dias e horários das medições e da necessidade de observância rigorosa das normas técnicas aplicáveis, circunstâncias que evidenciam a complexidade da matéria e recomendam a produção de prova pericial judicial, sob o crivo do contraditório.

Não procede a alegação de que o julgamento antecipado seria suficiente apenas com base nos documentos administrativos, tendo em vista que em demandas ambientais, especialmente aquelas que envolvem aferição técnica de níveis de ruído e impactos à saúde e ao meio ambiente urbano, a prova pericial judicial assume papel central, justamente para assegurar maior segurança técnica e jurídica à decisão, evitando-se conclusões fundadas exclusivamente em elementos produzidos fora do contraditório judicial pleno.

A anulação da sentença, nesse contexto, não configura indevida ingerência no convencimento do magistrado de primeiro grau, mas sim providência necessária para resguardar as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não afastou, em definitivo, a possibilidade de reconhecimento da poluição sonora ou de responsabilização da parte demandada, limitando-se a determinar a reabertura da instrução para melhor esclarecimento dos fatos controvertidos.

Tal providência se revela consentânea com a jurisprudência dos tribunais superiores, que orienta no sentido de que, havendo dúvida razoável quanto à suficiência da prova técnica em causas de maior complexidade, deve-se oportunizar a complementação da instrução, evitando-se decisões potencialmente precárias ou passíveis de nulidade futura.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO PELA SEMAS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À POSSE DA ÁREA DESMATADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DA DEMORA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo de Instrumento interposto por Eldorado do Xingu S.A Agrícola Pastoril e Industrial contra decisão da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu, que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova constantes nos autos da Ação Civil Pública são suficientes para justificar a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

III. Razões de decidir.

3. A decisão recorrida fundamentou-se em documentos que atestam autuação administrativa realizada pela Semas, sem a participação do Ibama, inexistindo estudos técnicos que confirmem, de forma inequívoca, a responsabilidade da agravante pela infração ambiental. 4. A área considerada no auto de infração está sob discussão em ação reivindicatória e procedimentos administrativos na Semas, havendo dúvida razoável sobre a posse direta do imóvel e, consequentemente, sobre a autoria da infração ambiental imputada.

5. O perigo da demora está configurado, pois a decisão agravada impõe medidas satisfativas onerosas, inclusive com paralisação de atividades econômicas, sem que haja certeza quanto à responsabilidade ambiental da agravante.

6. Diante da complexidade da matéria e da necessidade de instrução probatória, é incabível a concessão de tutela de urgência, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em Ação Civil Pública ambiental exige a existência de elementos probatórios suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria da infração ambiental. 2. A dúvida razoável quanto à posse direta da área objeto do auto de infração ambiental justifica a não concessão da tutela de urgência na ação originária."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015; CF/1988, art. 225. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.819.110/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.06.2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817787-08.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025 )

Desse modo, o agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese de suficiência probatória já devidamente analisada e afastada, o que não autoriza a reforma pretendida.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026